Tribunal: STF
Processo: RE 264289
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: Proventos: revisão para assegurar paridade com a
remuneração dos servidores em atividade, aumentada por força de
vantagem genericamente outorgada à categoria posteriormente à
aposentada: pressupostos do direito à revisão.
        1. O tratamento menos favorável dado aos aposentados
anteriormente à vigência do decreto que disciplinou o cálculo de
gratificação discutida - concedida genericamente à categoria, tanto
que não condicionada ao efetivo exercício da função -, ofende em
tese a garantia de paridade do primitivo art. 40, § 4º, da
Constituição (hoje reproduzido, no que interessa, no art. 40, § 8º,
cf EC 19/98).
        2. No entanto, o direito à revisão pressupõe a
constitucionalidade da norma que haja instituído a vantagem cuja
extensão aos proventos se reivindica, o que não ocorre no caso.
        II. Servidores públicos: aumento de vencimentos: reserva
de lei e delegação ao Executivo.
        Submetida a concessão de aumento da remuneração dos
servidores públicos à reserva de lei formal (CF, art. 61, § 1º, II,
a), a essa não é dado cingir-se à instituição e denominação de uma
vantagem e delegar ao Poder Executivo - livre de quaisquer
parâmetros legais - a definição de todos os demais aspectos de sua
disciplina, incluídos aspectos essenciais à sua quantificação.
        III. Controle de constitucionalidade: possibilidade de
declaração de ofício, no julgamento do mérito de RE, da
inconstitucionalidade de ato normativo que o Tribunal teria de
aplicar para decidir a causa, posto não prequestionada a sua
invalidez.
        1. A incidência do art. 40, § 4º (redação original) da
Constituição pressupõe a validade da lei instituidora da vantagem
para os servidores em atividade, que, em razão da regra
constitucional de paridade, se teria de aplicar por extensão aos
inativos.
        2. Em hipóteses que tais, até ao STJ, na instância do
recurso especial, seria dado declarar incidentemente, e de ofício, a
inconstitucionalidade da lei ordinária que, se válida, teria de
aplicar: seria paradoxal que, em situação similar, não o pudesse
fazer o Supremo Tribunal, "guarda da Constituição", porque não
prequestionada a sua invalidade.